Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730920-72.2022.8.07.0001 APELANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Firmo suspeição. Diligencie a Secretaria a redistribuição do recurso para outro integrante da 3a Turma Cível. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora